Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. NULIDADE DE PROTESTO. ICMS. DIFAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA APÓS A PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa quando o Juiz, titular do poder instrutório, deixa de produzir a prova requerida, reputada inútil, ao fundamento de que as questões de fato relevantes para a solução da controvérsia podem ser elucidadas por meio da produção de prova documental, de maneira que a produção de prova pericial se mostra desnecessária.

2. O crédito cobrado pelo Distrito Federal, por meio dos protestos, é oriundo de fato gerador ocorrido no ano de 2016 (abril e junho), que gerou a obrigação de pagar ICMS. Por sua vez, o ente político constituiu os seus créditos em 2020 e convocou a recorrente para quitar as dívidas no mesmo ano, de modo que não há que se falar na ocorrência de prescrição quinquenal (art. 174, I, CTN).

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar em conjunto o Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF (Tema 1093 da Repercussão Geral) e a ADI no 5.464/DF, consolidou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais".

4. A Suprema Corte, ao modular os efeitos da decisão, estipulou que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso.

5. A situação jurídica ora apreciada fora atingida pela modulação dos efeitos operada no RE n. 1287019 (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento da ação é posterior à publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte (3/3/2021), motivo pelo qual deve ser mantida a sentença vergastada.

6. Apelação conhecida e não provida.